Tribunal: TJDFT
Processo: 0750354-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750354-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO ACAO SOLIDARIA E INCLUSAO SOCIAL, ASSOCIACAO PRO-MORADIA DOS SEM-TETO DO DISTRITO FEDERAL E REGIAO DO ENTORNO, CENTRO SOCIAL FONTE DE AGUA VIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a), para se manifestar sobre a preliminar de perda do objeto arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator